Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713401-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25417201), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face de ROSEANNE RODRIGUES DE DEUS CUNHA ante decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0711968-79.2021.8.07.0001, deferiu pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravante suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00, nos termos abaixo (ID 88830731 na origem): URGENTE Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora requer seja determinado à requerida que suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável. A autora relata ser portadora de esclerose múltipla e, a despeito de figurar como beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, houve a recusa no fornecimento do medicamento prescrito pela autoridade médica que a assiste, a pretexto de que referida medicação não consta na diretriz que regulamenta a cobertura pelo plano de saúde para o procedimento descrito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A enfermidade da qual fora acometida a requerente está suficientemente comprovada pelo relatório médico colacionado aos autos (ID 88738102), que atesta a urgência do uso da medicação recomendada por tempo indeterminado. A recusa ao fornecimento do medicamento referido também foi comprovada, conforme documento de ID 88766137. Outrossim, o vínculo contratual entre as partes está comprovado pelos documentos de ID 88738098 e 88738099. Cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente. (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) O plano de saúde indica que o contrato da autora não autoriza o fornecimento do fármaco para tal doença, mas não indica vedação a que o contrato disponibilize o fármaco para outros males, o que evidencia o plano de saúde contempla o fornecimento de medicamentos. No caso, o cumprimento da Diretriz de utilização 65 não é essencial, tendo em vista que o médico que assiste a paciente promoveu outro protocolo médico que resultou na indicação do medicamento pretendido na inicial. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde, à vida e ao desenvolvimento regular e normal da vida privada da requerente caso esta não obtenha a autorização e o custeio do tratamento indicado, como atesta o relatório médico colacionado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida suporte o ônus financeiro do tratamento urgente com o medicamento Ocrevus® (Ocrelizumabe) pelo prazo estabelecido pela médica responsável em Doc. 09.4 - Receita Médica - Ocrelizumabe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de 20.000,00. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - Endereço: SGAS 915, Lote 68 A, salas, 1, 2, 10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-o da tutela antecipada acima concedida. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o juízo monocrático se limitou às informações prestadas apenas pela Agravada, sem possibilitar o contraditório para elucidar as informações; (ii) o medicamento pleiteado não consta da lista de cobertura, de acordo com a Diretriz de Utilização número 65 – Anexo II – em relação a medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a 5 tratamentos antineoplásicos; (iii) para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções; (iv) os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; (v) o contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; (vi) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde; (vii) não há se falar em obrigatoriedade de atendimento, conforme disposto no artigo 35-C, I e II da Lei no 9.656/98; (viii) a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. A propósito, eis o que vem decidindo o STJ; (xix) a opinião profissional de um único médico ou profissional sobre determinado assunto, não pode e não deve ser posto como absoluto para se sobrepor sobre o Rol; (xx) as decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no Rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar; (xxi) as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar; (xxii) se trata de um prazo exíguo e incompatível para cumprimento, deixando a cargo do prazo determinado pela médica assistente; (xxiii) o valor fixado na decisão agravada em R$1.000,00 e R$20.000,00 é desproporcional e desarrazoado, contrariando o Art. 489, §1o, III do CPC; (xxiv) as astreintes possuem natureza jurídica de multa coercitiva, ou seja, para obrigar o cumprimento da obrigação, não servindo como instrumento de punição, indenização, ou compensação. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, alegando que: (i) não foram comprovados os requisitos para se conceder, na origem, a tutela em favor da Agravada; (ii) a probabilidade do direito se encontra evidenciada nas explicações prestadas, uma vez que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que os procedimentos em questão não preenche os requisitos especificados na DUT no 65.13, da ANS, não possuindo cobertura contratual; (iii) inexiste perigo de dano para a Agravada, uma vez que inexiste documentação nesse sentido. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 25417205). Por meio do Ofício (ID 25568648), remeti os autos ao NATJUS para juntada de Parecer, após o que seria apreciado o pedido de efeito suspensivo. Suspendi a eficácia da decisão agravada até a juntada do parecer do NATJUS. A Agravada interpôs agravo interno contra a decisão que suspendeu a decisão agravada até a juntada do parecer do NATJUS (ID 25704559). A Nota Técnica do NATJUS foi juntada no ID 25996836. A UNIMED se manifestou sobre a Nota Técnica (ID 26355060). Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 26436608. A Autora se manifesta quanto à Nota Técnica no ID 26439213. Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 26447734. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 25417205). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Consoante se extrai da Nota Técnica (ID 25996836), a médica da Autora contraindicou o fármaco natalizumabe pelo fato de a paciente ter sorologia positiva para o vírus JC, o que a coloca em risco de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva. Todavia, a Nota Técnica esclarece quanto a este ponto que: 3.5. Sobre o risco de LEMP em pacientes usuários de natalizumabe: O natalizumabe está associado a um aumento no risco de LEMP em pacientes com EM. Estudo de Bloomgren et al analisou extensa base de dados contendo o registro de pacientes que utilizaram o natalizumabe. Seus resultados mostraram que, entre um total de 99.571 pacientes tratados com natalizumabe, foram encontrados 212 casos confirmados de LEMP (2,1 casos/1000 pacientes). Também mostrou que o grupo de usuários de natalizumabe com maior risco para desenvolver LEMP era aquele composto por pacientes que tinham sorologia positiva para o vírus JC, usaram previamente imunossupressores e que fizeram uso do natalizumabe por mais de 2 anos6. Consenso da Academia Americana de Neurologia descreveu que o risco de desenvolvimento de LEMP em pacientes com EM tratados com natalizumabe e que possuam sorologia positiva para o vírus JC com um índice de anticorpo entre 0,9 a 1,5 seja de 0,3 casos /1000 pacientes7. Epstein et al estimaram que o risco de LEMP foi de 0,3 casos/1000 pacientes naqueles doentes com EM que usaram o natalizumabe por 13 a 24 meses e possuíam sorologia positiva para o vírus JC com índice de anticorpos entre 0,9 e 1,58. Este risco subiu para 3 casos por 1000 pacientes tratados quando o natalizumabe foi usado por um período de 61 a 72 meses. 3.6. Recomendações das sociedades médicas sobre o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC: O guideline da European Academy of Neurology, para o tratamento da esclerose múltipla, não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC. Recomenda que as ressonâncias magnéticas de sistema nervoso central sejam repetidas mais amiúde (a cada 3-6 meses) nos pacientes que estejam usando o natalizumabe e tenham sorologia positiva para o vírus JC, a fim de se detectar precocemente qualquer alteração sugestiva de LEMP9. O consenso para o tratamento medicamentoso da EM publicado em 2018 pela Academia Americana de Neurologia também não contraindica absolutamente o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para vírus JC7. Ele orienta que se pese os benefícios do uso do natalizumabe no tratamento de pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC diante do risco da grave complicação que é a LEMP, que é baixo. (...) O novo PCDT do Ministério da Saúde para o tratamento da EM não contraindica o uso do natalizumabe em paciente que tenham o teste positivo para o vírus JC, haja vista que o vírus JC é amplamente difundido na população. Orienta apenas que o tratamento com natalizumabe deve ser continuado somente se os seus benefícios superarem os riscos nos pacientes que tenham presença de anticorpos contra o vírus JC, mais de dois anos de tratamento com o natalizumabe e que tenham recebido previamente terapia com imunossupressor. Vejamos a recomendação literal do PCDT: “O teste do vírus JC positivo não determina necessariamente o desenvolvimento de LEMP, uma vez que o vírus é amplamente difundido na população. Pacientes que tenham os seguintes fatores de risco: presença de anticorpos anti-JCV, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor, apresentam um risco significativamente maior de desenvolver LEMP. Para esses pacientes o tratamento com natalizumabe deve ser continuado somente se os benefícios superarem os riscos”. A RN 465/2021 da ANS, por sua vez, incluiu o ocrelizumabe no rol; todavia, com as seguintes ressalvas: Grupo III: a. Surgimento de efeitos adversos intoleráveis após considerar todas as medidas atenuantes; b. Falha terapêutica definida como dois ou mais surtos no período de 12 meses, de caráter moderado ou grave (com sequelas ou limitações significantes, pouco responsivas à pulsoterapia) ou evolução em 1 ponto na escala Expanded Disability Status Scale (EDSS) ou progressão significativa de lesões em atividade da doença. 3. Cobertura obrigatória dos medicamentos Alentuzumabe ou Ocrelizumabe quando preenchidos todos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II. Após o início do tratamento a cobertura não será mais obrigatória caso o paciente apresente um dos critérios do Grupo III: Grupo I: a. Diagnóstico de Esclerose Múltipla (EM) pelos Critérios de McDonald revisados e adaptados; b. Esclerose Múltipla Recorrente Remitente (EM-RR) ou Esclerose Múltipla Secundariamente progressiva (EM-SP); c. Lesões desmielinizantes à Ressonância Magnética; d. Diagnóstico diferencial com exclusão de outras causas; e. Falha terapêutica ao Natalizumabe, ou contra indicação ao seu uso continuado devido a risco aumentado de desenvolver leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) definido pela presença de todos os fatores de risco descritos a seguir: resultado positivo para anticorpo anti-VJC, mais de 2 anos de tratamento com natalizumabe e terapia anterior com imunossupressor; f. Estar sem receber imunomodulador por pelo menos 45 dias ou azatioprina por 3 meses; g. Ser encaminhado a infectologista ou pneumologista para afastar tuberculose se apresentarem lesões suspeitas à radiografia de tórax; h. Valores de neutrófilos acima de 1.500/mm3e linfócitos acima de 1.000/mm3ao hemograma. No caso dos autos, não houve comprovação de que a Autora já fez tratamento com natalizumabe por mais de dois anos, deixando, portanto, de preencher os requisitos para cobertura obrigatória com ocrelizumabe. Outrossim, a Nota Técnica do NATJUS é enfática no sentido de que o natalizumabe não é absolutamente contraindicado para quem possui o vírus JC. Assim, verifico a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano ao Agravado caso tenha que fornecer medicamento mais dispendioso sem que a beneficiária preencha os critérios eleitos pela ANS. Diante desta decisão que substitui a de ID 25512134, contra a qual foi interposto agravo interno, fica prejudicado o recurso, haja vista que a ora fundamentação para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento é diversa da fundamentação atacada mediante agravo interno. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Fica prejudicado o Agravo Interno. Tendo em vista que a Agravada já juntou contrarrazões e já foram juntadas manifestações em relação à Nota Técnica do NATJUS, decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021 19:25:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador